Tribunal: TJBA
Processo: 8010934-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010934-10.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE MOURA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAGALHAES FORTES

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013,
§3º, IV, DO CPC.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS.
COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE INDEPENDENTE DAS DISCIPLINAS CURSADAS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ALUNAS QUE CURSARAM O SEMESTRE DE 2023/2 COM DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA INFERIOR A GRADE CURRICULAR FECHADA. PROVIMENTO PARA DETERMINAR A COBRANÇA PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE DISCIPLINAS CURSADAS, COM DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RATEADA ENTRE AS PARTES. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. Existência de presunção acerca da concessão do benefício, não trazendo a ré qualquer prova em contrário que justifique a revisão da justiça gratuita concedida em primeiro grau.

2.

A parte apelante não se conforma com a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que não houve a devida apreciação do pedido subsidiário formulado na inicial, qual seja, a redução das mensalidades vincendas para o valor de R$ 5.397,75 até dezembro de 2023, tendo em vista ser este o valor proporcional da carga horária matriculada e cursada pelas alunas para o 7º período do curso de medicina, bem como a restituição dos valores pagos a maior referente a tais mensalidades já vencidas.

3.
A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - têm natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

4.
Compulsando os autos, entendo pela deficiência na fundamentação quando do julgamento em relação ao pedido subsidiário formulado, posto que o pleito de redução proporcional da mensalidade em razão da carga horária reduzida cursada pelas alunas (396 horas/aula) em contraponto a grade de disciplinas completa do semestre (816 horas/aula) não foi em momento algum ponderado na sentença que se limitou à improcedência por ausência de ilicitude da parte acionada, ora apelada, em razão da autonomia didático-científica das instituições de ensino.

5. Assim, especificamente sobre o ponto analisado, uma vez caracterizada a deficiência de fundamentação na sentença e
existindo a possibilidade de julgamento imediato do mérito recursal, vez que o processo encontra-se em condições para tanto, passo agora a analisar o pedido, com fulcro no art. 1.013, §3º, inc. IV, do CPC.

6. Relação de consumo. Aplicação do CDC.

7. No caso
sub examine
, verifica-se de forma indiscutível, que a parte apelante celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, o qual foi juntado aos ID’s 59958026/59958029 não se verificando, de fato, previsão contratual que autorize, no caso, a cobrança pelo sistema de créditos por disciplina cursada.

8. Apesar de existir previsão nesse sentido, conforme Cláusula Sétima: Dos Valores das Mensalidades (
“7.1. Dependendo do curso escolhido pelo Contratante, os valores das mensalidades poderão ser (i) fixos; (ii) com base nas disciplinas; ou (iii) com base nos créditos durante o período letivo corrente, cabendo exclusivamente à Contratada definir os critérios da modalidade de cobrança.”
), a ficha financeira apresentada aos ID’s 59958027/30 evidencia que a instituição contratada definiu a modalidade por mensalidade fixa (vide tabela de preço do documento).

9. No caso dos autos, as autoras ingressaram via transferência externa no curso de Medicina na Faculdade Estácio de Juazeiro (BA) no 1º semestre de 2022, com aproveitamento de matérias do curso de medicina anterior. Dessa forma, conseguiram isenção de diversas disciplinas que já haviam sido cursadas. No segundo semestre de 2023, em razão das isenções de disciplinas e do impedimento, pela instituição, de incluir algumas matérias dos períodos mais avançados, as autoras foram matriculadas no 7º semestre e cursaram apenas 5 (cinco) disciplinas, totalizando 396 horas/aula, enquanto a grade fechada para o período prevê 11 disciplinas que somam 816 horas/aula. Apesar disso, constata-se que as alunas efetuaram o pagamento integral da mensalidade, qual seja, R$11.122,65 (ID 59958027/30).

10. Não obstante, é importante destacar que o contrato firmado entre as partes é de adesão e, sendo amparado pela legislação consumerista, deverá a interpretação das cláusulas ser de maneira favorável ao consumidor, segundo o artigo 47, do mencionado diploma legal, destacando-se, ademais, a nulidade de pleno direito das cláusulas tidas como abusivas.

11. Mostra-se abusiva a interpretação do contrato de prestação de serviços que impõe o pagamento integral da mensalidade, sem considerar o número de disciplinas efetivamente cursadas no semestre pelo aluno, tendo em vista a imposição de situação de desvantagem desproporcional ao consumidor por ausência de equivalente contraprestação da ré, devendo ser desconsiderada a cláusula abusiva que impõe a ele tal mister. Equilíbrio na relação contratual que deve ser observado e não significa interferência na autonomia da gestão da instituição de ensino.

Precedentes do STJ.

12. Desta feita, impõe-se a reforma da sentença para determinar a cobrança das mensalidades em valor proporcional às disciplinas efetivamente cursadas pelas autoras até o término do curso de graduação do curso de medicina, com o refaturamento das mensalidades cobradas a partir do segundo semestre de 2023, de acordo com a carga horária das matérias efetivamente cursadas, e a restituição simples, conforme requerido, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, levando em consideração os valores efetivamente pagos pelas autoras no período.

13. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, em que pese a argumentação apresentada pelas apelantes, não estão presentes os danos alegados, uma vez que a dinâmica dos autos não permite que se vislumbre a ocorrência nenhum fator adicional capaz de causar presumida lesão a direito da personalidade de que a parte autora seja titular, tendo em vista que não há, por exemplo, a inclusão do nome das autoras em cadastros restritivos de crédito decorrente das cobranças impugnadas, ou mesmo que estas tenham causado instabilidade econômica da parte autora.

14. Considerando a sucumbência parcial, deverão ser rateadas as despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do CPC, ressaltando que as apelantes são beneficiárias da gratuidade de justiça, incidindo o art. 98, §3º, do CPC.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

8010934-10.2023.8.05.0146
, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro, em que são apelante
ALAIDE MOURA VIEIRA e OUTRA
e apelado
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA